Tribunal: CARF
Processo: 10314.720703/2019-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL. Com a apresentação da impugnação pelo contribuinte é que instaurada a fase litigiosa do procedimento fiscal, momento no qual o contribuinte deve aduzir todas suas razões de defesa, conforme dispõe os artigos 14 e 16, do Decreto no 70.235/1972. Havendo inovações nas matérias apresentadas em sede recursal, mas não alegadas em sede de primeira instância, pela defesa, não há que se admitir o Recurso Voluntário apresentado, sob pena de supressão de instância, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública. Não configurada hipótese que autorize a apresentação de novos fundamentos na fase recursal, deve ser reconhecida a preclusão consumativa, com o não conhecimento do respectivo Recurso.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. MÉRITO NÃO FOI DISCUTIDO PELO CONTRIBUINTE. Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na primeira instância administrativa, em conformidade com o disposto no art. 17 do Decreto 70235/72.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
Recurso Voluntário conhecido em parte para, na parte conhecida, ser improvido. Redução, de ofício, da multa qualificada de 150% para 100%.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016
LANÇAMENTO DECORRENTE. Aplica-se à tributação reflexa da CSLL idêntica solução dada ao lançamento principal, do IRPJ, em face da estreita relação da causa e efeito.
Recurso Voluntário conhecido em parte para, na parte conhecida, ser improvido. Redução, de ofício, da multa qualificada de 150% para 100%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720703/2019-96
ACÓRDÃO
1401-007.396 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A D COMÉRCIO DE BEBIDAS E CONDIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL. Com a apresentação da
impugnação pelo contribuinte é que instaurada a fase litigiosa do
procedimento fiscal, momento no qual o contribuinte deve aduzir todas
suas razões de defesa, conforme dispõe os artigos 14 e 16, do Decreto no
70.235/1972. Havendo inovações nas matérias apresentadas em sede
recursal, mas não alegadas em sede de primeira instância, pela defesa, não
há que se admitir o Recurso Voluntário apresentado, sob pena de
supressão de instância, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública. Não configurada hipótese que autorize a
apresentação de novos fundamentos na fase recursal, deve ser
reconhecida a preclusão consumativa, com o não conhecimento do
respectivo Recurso.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. MÉRITO NÃO FOI DISCUTIDO
PELO CONTRIBUINTE. Considera-se preclusa a matéria não impugnada e
não discutida na primeira instância administrativa, em conformidade com o
disposto no art. 17 do Decreto 70235/72.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da
multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996,
restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.396 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720703/2019-96
2
julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto
de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova
regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida
ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
Recurso Voluntário conhecido em parte para, na parte conhecida, ser
improvido. Redução, de ofício, da multa qualificada de 150% para 100%.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016
LANÇAMENTO DECORRENTE. Aplica-se à tributação reflexa da CSLL idêntica
solução dada ao lançamento principal, do IRPJ, em face da estreita relação
da causa e efeito.
Recurso Voluntário conhecido em parte para, na parte conhecida, ser
improvido. Redução, de ofício, da multa qualificada de 150% para 100%.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário para, na parte em que conhecido, negar-lhe provimento, mantendo o
lançamento efetuado e a responsabilidade solidária e, de ofício, reduzir a multa qualificada de
150% para 100%, conforme o disposto na Lei no 14.689/2023.
Sala de Sessões, em 20 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.396 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720703/2019-96
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Cláudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração visando à exigência de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ (R$ 40.146.587,73), e os reflexos de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL (R$ 14.476.788,38) relativamente ao ano-calendário de 2016, decorrentes da glosa de custos
deduzidos do lucro tributável por suposta falta de comprovação das aquisições de mercadorias
que geraram a dedução.
Além dos juros calculados pela SELIC, foi também aplicada a multa qualificada de
150% (art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/07).
Foi também imposta a responsabilidade solidária com base nos art. 124, I do CTN à
pessoas física Sr. SEIKO KOMESU.
Após 18 termos de intimação, a D. Fiscalização concluiu que não houve a
comprovação da existência das operações de aquisição feitas pelo sujeito passivo, motivando,
assim, a glosa dos respectivos custos deduzidos no lucro real, conforme indica o Termo de
Constatação Fiscal, cujos excertos transcrevo a seguir:

“III – GLOSA DE CUSTO
Como relatado, o exame fiscal se iniciou com vistas ao PIS e a COFINS – AC 2016.
No início do exame, cotejando os dados constantes das NFe extraídas da base do
SPED - NFe, tendo o fiscalizado como participante, com os documentos fiscais
indicados no registro C170 da EFD Contribuições, constatou-se que o sujeito
passivo informou Notas Fiscais relativas à aquisição de mercadorias sem a
completa identificação das mesmas, ou seja, informou na EFDContribuições Notas
Fiscais de Entrada sem a identificação de chave, nos meses de JAN a DEZ/2016,
com a finalidade de aproveitamento de seus créditos, no total de R$
57.959.906,89.
Observo que estas Notas Fiscais de “aquisição de bens para revenda” declaradas
na EFD-contribuições- AC 2016 não foram localizadas no Receitanet BX ao
solicitarmos Notas Fiscais emitidas por terceiros tendo a fiscalizada como
participante.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.396 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720703/2019-96
4
Estas mesmas Notas Fiscais registradas na EFD-Contribuições, também compõem
o custo declarado na ECF – AC 2016 - “CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS
DAS ATIVIDADES EM GERAL” , e estão registradas na Escrituração Contabil Digital
ECD – AC 2016, na conta 510 - MERCADORIAS DE REVENDA .
[...]
Neste exame fiscal, a fiscalização intimou a empresa a apresentar os
documentos que embasaram os registros de Notas Fiscais (solicitados por
amostragem) aproveitados como crédito na apuração do PIS e da COFINS NÃO
CUMULATIVOS. O contribuinte, em atendimento, alegou em cartas respostas
apresentadas que os referidos documentos haviam sido extraviados ou
deteriorados, por motivos de vazamento e de chuvas.
Mesmo quando reintimado a comprovar as citadas aquisições mediante a
apresentação de Notas Fiscais, bem como apresentar demais documentos que
pudessem comprovar a efetividade das operações de aquisição de bens para
revenda, tais como comprovantes de pagamento, extratos bancários,
informações sobre o transporte e outros esclarecimentos, a empresa se
manifestou sempre alegando impossibilidade de apresentar os documentos, em
virtude de extravio e deterioração a fiscalizada não apresentou quaisquer
outros documentos que pudessem comprovar a aquisição declarada,nem
comprovantes de transporte das mercadorias, nem do pagamento a ela
relativos. Não houve qualquer comprovação do recebimento ou ingresso dos
produtos no estabelecimento do contribuinte.
[...]
Se a comprovação é possível e o contribuinte não o faz, é lícito concluir que a
operação não ocorreu de fato, tendo sido registrada unicamente com o objetivo
de majorar o aproveitamento de créditos de PIS E COFINS, reduzindo
indevidamente o PIS e a COFINS a recolher, bem como IRPJ E CSLL, já que
referidas Notas Fiscais também compuseram o custo deduzido na apuração de
resultado.
Dispõe o RIR, de 1999, nos arts. 251 e 264, que a pessoa jurídica sujeita à
tributação com base no lucro real deve manter escrituração com observância das
leis comerciais e fiscais e que é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no
486, de 1969, art. 4o).

[...]
a autoridade tributária tem a faculdade legal de verificar o lucro real
determinado pelo contribuinte, com base no exame de livros e documentos de
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.396 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720703/2019-96
5
sua escrituração ou de terceiros, no entanto, compete ao contribuinte o ônus de
comprovar a efetiva e real aquisição de mercadorias cujos valores foram
deduzidos como custos na determinação do lucro real, pois como já relatado, a
escrituração apenas faz prova a favor da contribuinte dos fatos nela registrados
se eles estiverem comprovados por documentos hábeis e idôneos. Não sendo
comprovadas a natureza e a efetividade das aquisições registradas, efetua-se a
glosa dos valores não comprovados.
(destaques feitos pela Relatora)

Tendo sido intimado dos lançamentos, o contribuinte, ora Recorrente, apresentou a
Impugnação de fls. 480/487, em que alega que a multa de 150%:
- viola o direito de propriedade, bem como os princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e proibição de confisco;
- tem natureza jurídica de punição;
- deveria ser limitada a 20% ou, no máximo, a 100%, citando a jurisprudência do
STF, do CARF e dos tribunais locais do poder judiciário reduzindo o percentual da multa a 75%,
50% do valor do tributo.
Ato seguinte, foi proferido o Acórdão no 105-002.958 (e-fls. 497/515), proferido
pela 2a TURMA da DRJ/05, julgando improcedente a Impugnação apresentada:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados a validade, legalidade e
constitucionalidade de dispositivos que integram a legislação tributária não se
insere na competência da esfera administrativa, sendo exclusiva do Poder
Judiciário.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Considera-se não formulado o pedido de perícia feito em desacordo com a
legislação pertinente.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia quando a sua realização revele-se prescindível ou
desnecessária para a formação da convicção da autoridade julgadora.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.396 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720703/2019-96
6
PROVA TESTEMUNHAL A prova testemunhal não está prevista na legislação que
regulamenta o processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016
CUSTOS NÃO COMPROVADAS Mantém-se a glosa da dedução de custos
escriturados e não comprovados por documentos hábeis e idôneos.
LANÇAMENTO DECORRENTE Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL
Aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas
para o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, inclusive aquelas atinentes às
regras de dedutibilidade de custos.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento que com ele
compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma razão de
ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO.
ARGUIÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DO
NÃO
CONFISCO,
DA
PROPORCIONALIDADE E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. EXCLUSÃO OU
REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
Sempre que restar configurada a sonegação, a fraude ou o conluio, previstos nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da
multa de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deverá ser duplicado.
A alegação de que a multa é confiscatória e viola os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da capacidade contributiva não pode ser discutida nesta
esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em normas às quais o
julgador administrativo é vinculado, não lhe sendo permitido excluir ou reduzir o
seu valor estabelecido na legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Como visto, a multa foi mantida, mantendo-se os lançamentos nos termos em que
proferido.
Em seguida, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-fls 530/541), reiterando os
argumentos quanto à necessidade de afastamento da multa qualificada. No entanto, acrescentou
nesta oportunidade que (i) o acórdão recorrido seria nulo porque desconsiderou que à época da
pandemia o Recorrente estava impossibilitado de buscar documentos, devendo ser-lhe concedida
nova oportunidade de produção de provas; e (ii) a responsabilidade solidária do sócio Sr. SEIKO
KOMESU deveria ser afastada até a constituição definitiva do lançamento tributário.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.396 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720703/2019-96
7
Não foram apresentadas Contrarrazões ao Recurso Voluntário pela PGFN.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

Verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo.
No que diz respeito aos demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto
no 70.235/72, farei a seguir a análise quanto ao conhecimento.

Não conhecimento - Matérias não impugnadas - Preclusão

De início, é preciso enfatizar que o mérito da controvérsia (quanto à inexistência
das operações comerciais e a ilegitimidade da glosa de custos) nunca foi questionado no presente
processo.
Assim, em relação às acusações do auto de infração não impugnadas pelo
contribuinte desde o início e que não foram objeto de recurso, as exigências ficam mantidas nos
termos do art. 17 do Decreto 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.

Aliás, é isso que dispõe a recente Súmula CARF n. 162 de observância obrigatória
por este Conselho:

Súmula CARF no 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.396 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720703/2019-96
8

Considerando que não foram impugnadas desde o início do contencioso
administrativo, sendo, portanto, incontroversas, o crédito tributário correspondente fica mantido
em definitivo.
Ademais, em relação à alegação quanto ao afastamento da responsabilidade
solidária atribuída ao sócio, percebe-se que, do cotejo analítico das razões deduzidas em primeira
e segunda instâncias, parece evidente a inovação recursal, não merecendo, por esta razão, ser o
pleito da recorrente apreciado por este Conselho, uma vez que também não se trata de fato novo
ou matéria de ordem pública. Em primeira instância, apenas o contribuinte apresentou
impugnação, abordando como único assunto a ilegitimidade da multa, e apenas em segunda
instância o responsável solidário apresentou Recurso Voluntário questionando a solidariedade.
Nesses pontos não conheço o recurso, portanto.

Nulidade do v. acórdão recorrido

Por outro lado, o Recorrente sustenta a suposta nulidade do v. acórdão recorrido,
invocando como único argumento que não teria sido analisado pela DRJ o fato de que parte da
fiscalização teria se dado no contexto da pandemia e que isso teria impossibilitado a entrega de
parte dos documentos.
Conheço o recurso nesse ponto.
No entanto, ao analisá-lo, vejo que esse tema nunca tinha sido questionado no
presente processo, e note-se que a Impugnação foi apresentada em agosto de 2020, no auge da
pandemia, e nada tinha sido questionado nesse sentido. Assim como aliás a existência das
operações comerciais e todo o mérito relativo às glosas efetuadas nunca foram tangenciados e
debatidos em primeira instância.
Portanto, embora conhecido nesse aspecto, o recurso deve ser improvido.

Multa qualificada de 150% - Não conhecimento dos argumentos quanto à
inconstitucionalidade – Redução de ofício de 150% para 100%

O Recorrente basicamente alega em seu recurso que a multa de 150% é
desproporcional e não é razoável, devendo ser reduzida em face ao princípio de proibição do
confisco e o princípio constitucional da proporcionalidade.
Contudo, apesar de compreender o inconformismo da parte, certo é que o recurso,
em relação a tais fundamentos não poderá ser sequer conhecido.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.396 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720703/2019-96
9
Isso porque estando o CARF vinculado à estrita legalidade, não poderá afastar a lei
vigente por meio de juízo de inconstitucionalidade.
Há que se lembrar de que irresignações quanto à inconstitucionalidade não podem
ser conhecidas por este órgão julgador, pela vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto no
70.235/72:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)”

E também pelo enunciado da Súmula no 2, CARF:

Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.

Em resumo, a autoridade administrativa não possui competência para apreciar
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo do poder público, cabendo tal
prerrogativa ao Poder Judiciário.
Assim, não conheço do Recurso Voluntário no que diz respeito a esses
fundamentos.
No entanto, ainda em relação à multa qualificada, porém, há um reparo a ser feito
ainda que de ofício, já que a questão aqui invocada por esta Relatora não foi objeto nem da
Impugnação nem do Recurso Voluntário.
Com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, a multa de ofício passou a ter seu percentual
limitado ao teto de 100% (salvo casos de reincidência na infração tributária, o que não houve no
presente processo):

“Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.396 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720703/2019-96
10
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488/2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023):
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)”

Assim, há que se reduzir as multas qualificadas 150% para 100%, com suporte no
artigo 106, II, “c”, do CTN (retroatividade benigna aplicável à sanção tributária posterior e menos
severa), tendo em vista nova redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44
da Lei no 9.430/1996.
Diante disso, nego provimento ao Recurso Voluntário para manter o acórdão
recorrido, com exceção à multa qualificada que, de ofício, reduzo de 150% para 100% devido ao
artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Lançamentos reflexos de CSLL
Como regra, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que
lhes recomende tratamento diverso.
Desse modo, a decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente
aplicada no julgamento do auto de infração reflexo, uma vez que os lançamentos estão apoiados
nos mesmos elementos de convicção, sendo clara a relação de causa-efeito entre eles.

É como voto.

Conclusão e dispositivo

Considerando o exposto, voto no sentido de conhecer em parte o Recurso
Voluntário, para na parte conhecida, negar-lhe provimento, mantendo-se todos os lançamentos e
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.396 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720703/2019-96
11
responsabilidade solidária. Por fim, reduzo de ofício a multa qualificada de 150% para 100%
devido ao artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, e à retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 568
DF CARF MF
Original